Tribunal: TJPA
Processo: 0006813-80.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006813-80.2020.8.14.0065

APELANTE: VITOR RHAUONE PAULA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO III, DO CPB. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DAS VÍTIMAS. NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICÁVEL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença que o condenou a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática de furto qualificado. A defesa alega insuficiência de provas e negativa de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas são suficientes para embasar a condenação do apelante pelo crime de furto, ante a alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas testemunhais, incluindo a palavra das vítimas e depoimentos de testemunhas oculares, são firmes e harmônicas quanto à participação do réu no delito, confirmando a materialidade e autoria do crime.

4. A jurisprudência reconhece a importância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros meios probatórios, como ocorreu no presente caso.

5. A tese defensiva de negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: 1. "A palavra da vítima e os depoimentos testemunhais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar a condenação por furto qualificado".

________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, §4º, III; Código de Processo Penal, art. 155.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Vitor Rhauone Paula de Souza
(nascido em
20/05/1996
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
13/10/2024
(doc. ID 23244717) do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que
o condenou
a uma pena final de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, inciso III, do CPB (
furto qualificado com emprego de chave falsa
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 23244634) que:

“No dia 12 de outubro de 2020, no período noturno, por volta das 20h45min, o denunciado Vitor Rhauone Paula de Souza praticou o crime de furto com rompimento de obstáculo na residência das vítimas Flávio Alves Medrado e Luana Rodrigues da Silva, onde subtraiu para si a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), 03 (três) cordões semi joias e 01 (um) par de brincos.

Apurou-se que, no dia dos fatos, por volta das 21h00min, as vítimas chegaram na residência e ao entrar no quarto do casal, perceberam que alguém havia entrado ali, pois tinha bastante roupas espelhadas em cima da cama, carteira aberta e o guarda-roupa estava revirado.

Logo, as vítimas passaram a procurar por onde o criminoso havia entrado na residência, ocasião em que se depararam com uma cadeira na frente da janela e um garfo com duas pontas cortadas, que provavelmente foi utilizado para abrir a janela e ter acesso a residência.

Foram furtados na residência das vítimas a quantia de R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), 03 (TRÊS) CORDÕES SEMI JOIAS, sendo 01 (um) de cor preta e 02 (dois) de cor dourada, e 01 (UM) PAR DE BRINCOS.

Em sede policial, a testemunha Wellington da Silva Carvalho narrou que, no dia e hora dos fatos, visualizou uma motocicleta HONDA BROS, COR PRETA E COM ADESIVOS AZUIS, em frente de sua residência, ocasião em que se dirigiu até a casa de sua vizinha chamada Marinete para perguntar se o veículo pertencia ao seu filho, tendo a mesma respondido que não. Em seguida, a testemunha retornou para sua casa, sendo que quando estava no caminho, avistou um indivíduo correndo na Rua Margaridas e foi embora na referida motocicleta.

Já no dia 13/10/2020, a testemunha Wellington tomou conhecimento de que os policiais militares haviam apreendido o indivíduo, oportunidade em que se deslocou até a delegacia, onde reconheceu com plena certeza e segurança o denunciado Vitor Rhauone Paula de Souza como sendo aquele que estacionou a motocicleta em frente a sua residência e estava correndo na rua da residência das vítimas.

Conforme depoimento dos policiais militares, na data de 13/10/2020, o denunciado foi localizado no terminal rodoviário de Xinguara/PA, onde foi realizada a sua abordagem e encontrado em sua posse a quantia de R$ 2.714,00 (dois mil e setecentos e quatorze reais), a quantia de $15,00 (quinze dólares), a quantia de cem mil guaranies (banco central del Paraguay), a quantia de 1.400,00 (mil e quatrocentos) pesos, 01 (uma) folha de cheque do Banco Brasil nº 000489 em nome de Vania Maria Pinto, 01 (uma) folha de cheque do Banco Brasil nº 000100 em nome de O C da Costa Olenagem Eireli, 01 (um) aparelho celular Samsung A20, 01 (um) relógio da marca Condor de cor dourada, 01 (um) cordão cor dourada e 01 (uma) pulseira de cor dourada.

A testemunha Andreia França da Silva narrou perante a autoridade policial que é gerente do Hotel Comaxin, onde o denunciado estava se hospedando, sendo que no dia 04/11/2020, o técnico de manutenção em centrais de ar-condicionado do hotel encontrou na condensadora que só tem acesso pelo apartamento 213 em que o denunciado ficava, 04 (quatro) cordões dourados, 01 (um) cordão preto, 01 (um) par de brincos, 01 (um) pingente dourado e 01 (um) anel.

Alguns dos objetos encontrados possuíam as mesmas características dos pertences furtados da vítima Luana Rodrigues da Silva, que posteriormente compareceu na delegacia de polícia civil e realizou o reconhecimento dos objetos como sendo os seus”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23244719), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista a
negativa de autoria
, já que
não praticou o crime de furto
, devendo ser levado em conta o
princípio do

in dubio pro reo
. Segundo a defesa, a mera presença do réu no local não vincula automaticamente aos pertences apreendidos e os policiais ouvidos não presenciaram os fatos.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23244722), a digna representante ministerial pugna para que seja
improvido o recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 24229669).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas. Negativa de autoria.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155, §4º, inciso III, do CPB
(
furto
qualificado
), a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de furto qualificado
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 23244613), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(doc. ID 23244613), pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(doc. ID 23244613) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
FLÁVIO ALVES MEDRADO
, em
juízo
, informou: “que no dia dos fatos, chegou em sua residência e encontrou a janela arrombada, tendo constatado que alguém havia adentrado no local e levado algumas semijoias e a quantia de pouco mais de R$700 (setecentos reais) em dinheiro. Afirma que tinha uma cadeira pelo lado de fora, bem como foi encontrado um garfo que foi utilizado para entrar na casa. Posteriormente, teve notícias de que o vizinho viu o momento em que o acusado pulou e fugiu na moto. No dia seguinte, o réu foi encontrado com as semijoias e com o dinheiro”.

LUANA RODRIGUES DA SILVA
, vítima, afirmou em
juízo
: “que no dia dos fatos, ao chegar em sua casa, às 21:00h, percebeu que o quarto estava remexido, quando então sentiu falta de alguns valores em espécie e de algumas semijoias. Informa que antes mesmo de adentrar em sua residência, já havia comentários dos vizinhos de que havia uma pessoa estranha rondando nas proximidades, quando então percebeu que sua casa havia sido o alvo. Afirma que o acusado conseguiu entrar com o auxílio de cadeira, pela janela da cozinha, bem como utilizou um garfo, mas a janela não foi danificada. No mesmo dia a polícia foi em sua residência, porém só fez a ocorrência no dia seguinte. Relata que o seu vizinho reconheceu o acusado como o autor do delito, pois este havia deixado a moto na frente da casa do rapaz, tendo saído no veículo logo após subtrair os bens. Informa que posteriormente foi à delegacia, reconheceu seus pertences, porém, o dinheiro não foi recuperado”.

A testemunha
WELLIGTON DA SILVA CARVALHO
, em
juízo
, informou: “que por volta das 21h chegou em sua residência e percebeu que havia uma moto Bros estacionada próximo à sua casa, bem como percebeu que a janela da sua residência estava um pouco aberta. Diante disso, acionou a polícia militar e pediu que enviassem uma viatura ao local. Logo em seguida, avistou o acusado, o qual se aproximou da motocicleta, quando então percebeu que os bolsos dele estavam cheios, bem como havia uma sacola. Relata que avisou ao réu que havia chamado a polícia, contudo, ele saiu rápido do local. Quando os policiais chegaram, passou as características físicas do acusado, tendo um PM informado que imaginava de quem se tratava, pois ele já estaria cometendo outros furtos, e, ao mostrar a foto, o reconheceu, tendo sido encontrado no outro dia, já na rodoviária, quando já estava pretendendo ir embora da cidade. Informa que também reconheceu o réu quando este já estava na delegacia”.

A testemunha
Sargento/PM VALTEIR ALVARA DE SOUSA
, em
juízo
, afirmou: “que os fatos ocorreram um dia antes do seu plantão, tendo o colega de serviço saído em diligência à procura do acusado, quando então um vizinho das vítimas o informou que o autor de delito havia sido o réu. Diante disso, após buscas, encontrou o acusado na rodoviária, tendo pedido seu auxílio para realizar a condução do réu à delegacia. Informa que foram encontrados mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com o réu, joias, notas estrangeiras e cheques em nome de terceiros, não oferecendo resistência no momento da prisão. Relata que o réu negou a autoria, afirmando que vendia joias”.

A testemunha
Sargento/PM MICHEL AMARAL GADELHA
, em
juízo
, relatou: “que tomou conhecimento dos fatos por meio de uma ocorrência. Afirma que identificou o réu após informações de uma pessoa, a qual relatou que viu o acusado próximo à casa que havia sido furtada, assim, o localizou na rodoviária e pediu apoio à guarnição para realizar a abordagem. Relata que encontraram alguns bens no hotel que o acusado se encontrava hospedado. Por fim, discorreu que no momento da abordagem, o acusado não explicou a origem dos bens”.

O réu
VITOR RHAUONE PAULA DE SOUZA
, interrogado em
juízo
,
negou a autoria

do delito
. Afirmou: “que no dia em que foi preso, não encontraram nada além de dinheiro, discorrendo que se tratava de valores referentes a um empréstimo que sua mãe havia feito, e que o dólar apreendido é referente às cédulas estrangeiras que coleciona. Quanto às folhas de cheques, afirma que encontrou na rua e que o relógio e cordões eram de sua propriedade. Informou que já foi preso em outra ocasião, bem como que morava em Água Azul do Norte, porém, viajava a Xinguara (PA) para comprar ouro, pois comercializava joias. Relata que na época dos fatos estava em Xinguara para participar de um festival. Por fim, declarou que atualmente trabalha na área de montagem de placa solar e que é evangélico, afirmando que há dois anos sofreu um atentado”.

O reconhecimento dos pertences pela vítima na delegacia consolida a materialidade do crime, não restando, portanto, nenhuma dúvida quanto à responsabilidade do apelante.

A conduta descrita na peça acusatória está perfeitamente configurada ao tipo penal delineado pelo art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal.

Como sabido,
a palavra das vítimas é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Vale frisar que o
depoimento de agentes policiais
que atuam na diligência é
meio idôneo de prova a embasar a condenação
, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

In casu
, a condenação restou apoiada na palavra das vítimas, em testemunhos policiais, todos ratificados em juízo e, ainda, em elementos informativos obtidos no Inquérito Policial. Logo, não se pode aceitar o argumento de que inexiste nos autos prova sobre a autoria do crime perpetrado pelo réu, ante a harmonia e coesão do conjunto probatório formado ao longo de toda a
persecutio criminis
.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025